Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008026-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI RECK.
Nas razões recursais, o Embargante alegou que os cálculos apresentados pelo expert não representam a correta apuração do indébito, pois aplica critério equivocado que distorce a realidade e favorece a enriquecimento sem causa.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos.
É o relatório. Decido.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade por não se enquadrar na expressa disposição legal de seu cabimento.
Com efeito, o recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Assim, ao interpor os Embargos de Declaração a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.
Do exame da peça recursal, denota-se que a parte embargante sequer aponta qualquer vício sanável pelos aclaratórios - repita-se: obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, bastando-se a questionar o resultado do julgamento, o que é descabido na estrita via eleita.
Nesse particular, é importante destacar as lições do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:
“(...) Os embargos de declaração podem não ser conhecidos pelo órgão jurisdicional competente, desde que a petição de interposição do recurso não aluda à existência de obscuridade, contradição ou omissão. Nesse caso, o julgamento dos embargos será pelo seu não conhecimento, sem que se deva examinar-lhe o mérito (...)”. (CPC comentado – 2.a ed. 2016).
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. APELO NÃO CONHECIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER DOS VÍCIOS QUE PERMITEM A OPOSIÇÃO DESTA ESPÉCIE DE RECURSO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REPETIÇÃO DE GRANDE PARTE DOS ARGUMENTOS ESPOSADOS NA APELAÇÃO. REANÁLISE INADMISSÍVEL NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR. Embargos de Declaração 0004588-46.2018.8.16.0148. Rel. Des.a Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 02/05/2019, 9.a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019).
Diante disso, sem que haja apontamento de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, não é cabível a análise dos Embargos de Declaração.
Ademais, ainda que fosse possível a admissão do recurso, não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.
Posto isso, rejeito os Aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora